Tribunal: TJMT
Processo: 1011780-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011780-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988),
homologou
o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência,
concedeu
a recuperação aos Agravados,
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
.

Em síntese, o Agravante requer a reforma da decisão, alegando que a decisão homologou o plano de recuperação, que não foi aprovado pela assembleia geral de credores.

Aduz que “(...) na referida assembléia os credores foram surpreendidos com apresentação de um plano alternativo e criação de uma sub classe dentro da Classe II denominada de classe de credores apoiadores, os quais serão privilegiados em detrimento dos demais credores da mesma classe com garantia real. Sendo assim, o plano modificativo apresentado em assembleia não foi aprovado pela classe II (garantia real), como se vê pela ata de assembleia e laudo de votação”. (ID. Num. 10548979 – pág. 5)

Menciona “(...) Em que pese o plano ter sido aprovado pelas classes I, II e IV, certo é que não houve aprovação pela classe II, eis que apenas 50 % dos credores dessa classe aprovaram o plano não havendo aprovação pela maioria dos credores conforme prevê o art. 45 da Lei 11.101/2005. Apesar de irregularidades e ilegalidades constantes no plano modificativo apresentado para análise em assembleia, o mesmo foi aprovado pelo Magistrado, sendo que é contra essa decisão que se insurge o ora agravante”. ”. (ID. Num. 10548979 – pág. 5)

Defende a impossibilidade de concessão da recuperação judicial com base no artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/2005, pois, “(...) ao conceder a recuperação judicial com base no artigo 58 da referida Lei não se ateve ao fato de o plano modificativo apresentado em assembleia implicou sim em tratamento diferenciado para credores da mesma classe” (ID. Num. 10548979 – pág. 15), pois “(...) não tendo sido ap r ovado o plano em assembleia de credores na forma do art. 45 da Lei 11.101/2005 devido a aprovação na classe II ter sido por 50 % dos credores, não há que se falar na possibilidade do juiz conceder a recuperação judicial”. (ID. Num. 10548979 – pág. 14)

Ressalta o desacerto da decisão, pois o plano foi homologado com deságio elevado de 80%, carência de 12 (doze) meses e prazo de pagamento de 240 meses, destacando que se “(...) fossem aplicadas as condições do plano de recuperação proposto sobre o valor do crédito do Banco Bradesco constante na relação de credores ( R$ 3.418.499,42 (três milhões quatrocentos e dezoito mil quatrocentos, o pagamento seria efetivado com o deságio previsto de 80% (oitenta por cento ) reduzindo significamente o valor devido para R$ 683.699,88 (seiscentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos ) , que após o prazo de carência (12 meses), seria pago em 240 (duzentos e quarenta meses ), ou seja, 20 ANOS para pagamento do débito”. (ID. Num. 10548979 – pág. 8)

Afirma que nos termos do plano, haveria uma perda de 77%, consistindo em verdadeiro perdão da dívida, evidenciando a condição predatória das Recuperandas em detrimento do direito de crédito do Banco Agravante.

Afirma que “(...) a mesma situação foi estendida aos demais credores da classe II, evidenciando que seus créditos não repercutirão sequer o montante inicial devido, demonstrando que o percentual de deságio e alongamento e incidência dos juros, não possibilitam sequer a quitação da dívida de face. Em verdade, o que se pretende com o plano recuperacional é UM VERDADEIRO CALOTE, o que deve ser obstado pelo judiciário, com o fim de evitar a legalização dessa prática abominável”. (ID. Num. 10548979 – pág. 8 e 9)

Destaca a viabilidade do controle judicial acerca da homologação do plano de recuperação judicial.

Sustenta que a homologação do plano de recuperação não deveria ocorrer, eis que em total desproporcionalidade entre os interesses dos credores e consequentemente dos princípios de recuperação da atividade empresarial contida no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial (princípio da razoabilidade e proporcionalidade).

Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar os efeitos da decisão homologatória do plano de recuperação judicial.

No mérito pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando que novo plano de recuperação judicial seja confeccionado, ante a ilegalidade do existente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento (ID. Num. 13679487)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988),
homologou
o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência,
concedeu
a recuperação aos Agravados,
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
.

Em síntese, o foco da análise reside na realização da Assembleia Geral de Credores, alegando o Agravante que não houve a aprovação na Classe II; “(...) eis que apenas 50% dos credores dessa classe aprovaram o plano não havendo aprovação pela maioria dos credores”. (ID. Num. 10548979 – pág. 5), mas, ainda assim, o Juízo singular HOMOLOGOU o plano com fundamento no artigo 58 da Lei n. 11.101/2005.

Aponta a impossibilidade de concessão da recuperação judicial com base no artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/2005.

Ainda, assevera, portanto, que o plano de recuperação alberga graves violações aos princípios gerais do direito, e a diversos princípios constitucionais e às regras de ordem pública, não apresentando condições legais para ser homologado pelo Poder Judiciário (deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5o, II, da Constituição Federal).

Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando que novo plano de recuperação judicial seja confeccionado, ante a ilegalidade do existente.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não há irregularidades suficientes a ponto de desqualificar a homologação do plano de recuperação judicial dos Agravados, eis que preenchido o requisito do artigo 45, § 1 (aprovação dos credores apontados no artigo 41, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na assembleia)

Diz o artigo mencionado:

“Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta lei deverão aprovar a proposta:

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes”.

Verificando o teor da Ata da Assembleia Geral, tem-se que a Classe II de credores – titulares de créditos com garantia real – aprovou o plano da seguinte maneira:

“(...) Classe II – Garantia Real, R$ 175.451.357,03, votaram pela aprovação R$ 121.514.928,11, correspondentes a 69,26% do total por valor, sendo 4 credores de um total de 8 votantes (50,00% do total por cabeça) (ID 10548994 – pág. 8)

Assim, foi aprovada a proposta por mais da metade do valor dos créditos presente na assembleia, e, apesar de não ocorrida a aprovação pela maioria simples dos titulares (50% mais um), é viável a aprovação com previsão do “cram down”, mesmo com a discordância dos credores, eis que preenchidos os requisitos descritos no artigo 58, § 1o da já mencionada lei. Vejamos:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei”.

A tabela trazida (ID. Num. 10548994 – pág. 8) apontou os créditos entre as classes, denotando o preenchimento do primeiro requisito:

a) R$ 681.546,14 (Classe I);

b) R$ 175.451.357,03 (Classe II);

c) R$ 1.319.607,93 (Classe III);

d) R$ 94.619,83 (Classe IV), sendo que estiveram presentes 67,02% dos créditos de Classe I; 100% dos créditos de Classe II; 88,9% dos créditos de Classe III e 86,7% dos créditos de Classe IV (ID Num. 10548994 – pág. 8).

Como houve a aprovação do plano na seguinte proporção (tendo por base o Quadro Resumo – Votação (ID Num. 10548994 – pág. 8): a) Classe I: unanimidade; b) Classe II: 69,26%; c) Classe III: 79,47%;

d) Classe IV: unanimidade, não há qualquer dúvida quanto ao cumprimento do primeiro requisito.

No que diz respeito ao segundo requisito (exigência da aprovação de 2 classes de credores nos termos do artigo 45, da Lei n. 11.101/2005), também analisando a tabela (ID. Num. 10548994 – pág. 8), percebe-se o seu cumprimento, considerando-se a aprovação pelas Classes I, III e IV.

Por fim, no que tange ao último requisito (exigência na classe que houve rejeitado (Classe II), o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, vê-se que a Ata da AGC (ID. Num. 10551492 – pág. 6) aponta a aprovação de 04 dos 08 credores da Classe II, perfazendo 50% (cinquenta por cento). Assim, está preenchido também o derradeiro requisito.

Nesse sentido:

“
RECURSO

ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO
. APROVAÇÃO

JUDICIAL
.

CRAM DOWN.
REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005.

EXCEPCIONAL

MITIGAÇÃO.

POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.

A

Lei

n°

11.101/2005,

com

o

intuito

de evitar o "abuso da minoria"

ou

de

"posições

individualistas"

sobre

o interesse da sociedade

na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da
recuperação judicial,
mesmo que contra decisão assemblear.

2.

A

aprovação do
plano
pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado

entre

os

credores

da classe que o rejeitou, devendo manter

tratamento

uniforme

nesta

relação

horizontal,

conforme exigência

expressa

do

§

2°

do

art.

58.

3.

O

microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação
judicial
do
plano
de
recuperação,
desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da

norma,

sendo

que,

em

relação ao inciso III, por se tratar da classe

com

garantia

real,

exige

a

lei

dupla

contagem

para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4.

No

caso,

foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art.

58

e,

no

tocante

ao

inciso

III, o
plano
obteve aprovação qualitativa

em

relação

aos credores com garantia real, haja vista que

recepcionado

por

mais

da

metade

dos

valores

dos créditos pertencentes

aos

credores

presentes,

pois

"presentes 3 credores dessa

classe

o

plano

foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez

a

quantia

de

R$

3.324.312,50, representando 97,46376% do total

dos

créditos

da classe, considerando os credores presentes" (fl.

130).

Contudo,

não

alcançou

a maioria quantitativa, já que recebeu

a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes,

sendo

que

a

lei

exige

"mais"

de

1/3).

Ademais, a
recuperação judicial

foi

aprovada

em

15/05/2009, estando o processo em pleno andamento.

5.

Assim,

visando

evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado

com

sensibilidade na verificação dos requisitos do
cram down,

preferindo

um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa,

optando,

muitas

vezes,

pela

sua

flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta,

sobrepondo-se

àquilo

que

parece

ser

o

interesse

da comunhão de credores.

6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1337989 / SP
RECURSO ESPECIAL 2011/0269578-5 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 08/05/2018 – publicado em 04/06/2018)

No mesmo sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPATE DE VOTOS PER CAPITA DOS CREDORES COM GARANTIA REAL – REJEIÇÃO DAQUELE QUE POSSUIU O MAIOR CRÉDITO – FATO QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO SISTEMA ORDINÁRIO, BEM COMO PELO SISTEMA “CRAM DOWN” – ART. 45 E ART. 58, § 1o, AMBOS DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES – FOMENTO DO CARÁTER SOCIAL E REVITALIZAÇÃO DA RECUPERANDA – DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

(N.U 0018614-80.2017.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Quanto à alegação de deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5o, II, da Constituição Federal, tenho que deve prevalecer a vontade soberana da AGC, que, conforme previsto em lei, deliberaram quanto a esse ponto, ressaltando-se que não há especificação pontual de qualquer ilegalidade que tenha o condão de aplicação dos mencionados artigos, tanto da lei de regência, quanto da Carta Magna.

Sabe-se que é perfeitamente possível o controle de legalidade da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, todavia, não havendo demonstração de qualquer irregularidade patente no que diz respeito à tal aprovação, prevalece a vontade da Assembleia Geral de Credores, mormente quando os atos se encontram de acordo com a legislação específica, no caso, a Lei n. 11.101/2005.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores, não implicando ofensa à Lei 11.101/2005.

Mostra-se razoável a carência de até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo.

Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. “O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1o, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação”. (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

(N.U 0049197-82.2016.8.11.0000, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
(destaquei)

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando, por consequência, a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020